Tribunal: STF
Processo: ARE 1286412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.015/2014 – ADICIONAL NOTURNO - PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e estendida em horário diurno, é devido o pagamento do adicional noturno quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT, que se aplica ainda que se trate de jornada mista. Incide a Súmula nº 60, II, do TST. Agravo desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, sinale-se que é incontroverso nos autos o fato de o reclamante ter trabalhado em horário noturno, havendo continuação do labor depois das 5 horas da manhã (no dia 7/5/2009, por exemplo, laborou até as 7h12 da manhã) (fls. 722).
    Houve, portanto, labor em horário considerado noturno com prorrogação diurna, após as 5 horas da manhã, em alguns dias da semana, sem a correta contraprestação por parte da reclamada.
    O empregado que labora em horário noturno e permanece trabalhando no período diurno subsequente, de forma ininterrupta, tem direito ao adicional noturno em relação a esse último período, mesmo que se trate de jornada mista.
    Isso porque o pagamento do adicional é forma de compensar o maior desgaste sofrido pelo empregado pela extensão da jornada de trabalho, cumprida majoritariamente no período noturno.
    Nesse sentido é a Súmula nº 60, II, do TST, antiga Orientação Jurisprudencial nº 6 da SBDI-1 do TST:
    (...)
    Como mencionado, a melhor interpretação da citada súmula e do art. 73, § 5º, da CLT define que todas as horas diurnas trabalhadas após o cumprimento integral do horário noturno devem ser acrescidas do adicional noturno estabelecido no art. 73, caput, da CLT. 
    (...)
    Assim, correta a decisão agravada que manteve o entendimento do Tribunal Regional no sentido de ser devido o pagamento do adicional noturno sobre as horas trabalhadas após as 5 horas. Não restam violados os dispositivos invocados pela recorrente, não havendo como se conhecer do recurso de revista com fulcro no art. 896, “c”, da CLT."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente